Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os requisitórios em favor de AURORA EVANGELISTA DUARTE, AROLDO OLIVEIRA ROCHA, AURORA PEREIRA VALVERDE, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, AURÉLIA RODRIGUES NASCIMENTO, AURILENE DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo em vista ainda a certidão de ID: 25556555, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador